Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA - CPF: 689.051.901-97 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sendo reformada em sede recursal para improcedência.

4.

Parte autora que desistiu do recurso interposto, devidamente homologado pelo magistrado de primeiro grau. Restando apenas, o recurso da reclamada para ser analisado por esta turma.

5.

Condenação da parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa,
que dever ser retirado do voto.

6.

Demais insurgências a respeito da irregularidade na conduta da reclamada, não se trata de omissão ou contradição, e sim inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESLIGAMENTO PARA DESFAZER IRREGULARIDADE COMPROVADO. RELIGAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA ENERGISA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação reclamatória, em que a parte Autora alega, ter sofrido
corte de energia
em sua unidade consumidora no 6/1894168-2, de forma indevida, na data de
14/08/2019
.

2. Alega que, que a fatura com vencimento em 13/08/2019, no valor de R$ 238,48 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), possuía apenas um dia de atraso na data do corte, não ensejando motivos para a suspensão.

3. Suspensão necessária para desfazer irregularidade devidamente comprovada, ante o religamento da unidade sem autorização da recorrente.

4. Improcedência do recurso da autora que requer a majoração da condenação em dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ausência de dano moral indenizável.

5. Reforma da sentença para julgar improcedente a presente ação. 6. Recurso da autora conhecido e não provido.

7. Recurso da requerida conhecido e provido.

VOTO

Ínclitos pares;

Conheço os recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Alega a autora, que a fatura com vencimento em 13/08/2019, no valor de R$ 238,48 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), possuía apenas um dia de atraso na data do corte, não ensejando motivos para a suspensão.

A reclamada alega que, a suspensão na data de 14/08/2019, ocorreu haja vista que, apesar de estar ligada, em seu sistema interno a UC constava como desligada, e a autora continuava usufruindo dos serviços. Portanto, não se tratou de suspensão por débitos e sim, desligamento para desfazimento de irregularidade.

Em análise aos documentos constante nos autos, restou comprovado que a UC da autora constava como desligada desde 11/03/2019, sendo a mesma religada sem autorização da recorrente.

Assim, comprovado que, a requerida necessitou fazer uma intervenção para desfazer a irregularidade que constava na UC da autora, ausente má prestação dos serviços e dever de indenizar.

Improcedência do recurso da autora que requer a majoração da condenação em dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

CONCLUSÃO

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela autora MARIA FATIMA DA SILVA, e no mérito NEGO PROVIMENTO, condenando em honorários advocatícios que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
do recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a tempestividade, e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ENERGISA ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo erro ante a desistência em primeiro grau do recurso interposto, bem como ilegalidade nas condutas da reclamada. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Incialmente no que se refere a insurgências a respeito da irregularidade na conduta da reclamada, não se trata de omissão ou contradição, e sim inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria, não sendo a via eleita adequada.

Pois, bem, verifico que, a parte autora no id.
58521482
, realizou pedido de desistência do recurso interposto, o qual fora homologado no id.
58521485
, sendo recebido apenas o recurso da reclama para julgamento por esta turma.

Contudo, o recurso da autora também fora julgado, sendo conhecido e não provido, e ainda condenada em honorários advocatícios.

Sem delongas, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista efetivamente, conter erro material no que diz ao resultado do julgamento.

In casu
, consta na parte dispositiva do voto, os quais devem ser excluídos:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela autora MARIA FATIMA DA SILVA, e no mérito NEGO PROVIMENTO, condenando em honorários advocatícios que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Enquanto na ementa deve ser excluída:

Recurso da autora conhecido e não provido.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios
, pois tempestivos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021